Tribunal: TJES
Processo: 5000176-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000176-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHEFFERSON DE OLIVEIRA REIS e outros (3)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000176-26.2022.8.08.0000

PACIENTE: JHEFFERSON DE OLIVEIRA REIS, RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA, ANDERSON SOARES DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JHEFFERSON DE OLIVEIRA REIS, RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA E ANDERSON SOARES DO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0013177-53.2021.8.08.0048
, por meio do qual os pacientes são mantidos presos preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a defesa que a prisão dos pacientes por motivo de violação de domicílio, ocasionando a nulidade de todo o procedimento, inclusive, das provas colhidas no momento da prisão. Dessa feita, sustentando a ilicitude das provas existentes nos autos, aduz inexistir a materialidade do delito, de modo que a prisão preventiva decretada em desfavor dos réus deve ser relaxada e, também, trancada a Ação Penal de origem.

O pedido liminar foi apreciado e
indeferido
pelo E. Desembargador Carlos Simões, em sede de Plantão Judiciário, no dia 23/12/2021.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2098678.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Adonias Zam no Id. 2142421, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 17 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000176-26.2022.8.08.0000

PACIENTE: JHEFFERSON DE OLIVEIRA REIS, RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA, ANDERSON SOARES DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JHEFFERSON DE OLIVEIRA REIS, RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA E ANDERSON SOARES DO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0013177-53.2021.8.08.0048
, por meio do qual os pacientes são mantidos presos preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a defesa que a prisão dos pacientes ocorreu mediante violação de domicílio, ocasionando a nulidade de todo o procedimento, inclusive, das provas colhidas no momento da prisão. Dessa feita, sustentando a ilicitude das provas existentes nos autos, aduz inexistir a materialidade do delito, de modo que a prisão preventiva decretada em desfavor dos réus deve ser relaxada e, também, trancada a Ação Penal de origem.

Extrai-se dos documentos anexados aos autos que, no dia 02.9.2021, policiais militares receberam informações no sentido de que indivíduos envolvidos na prática de delitos de roubo no Bairro Barcelona, Município da Serra-ES, constantemente eram vistos entrando e saindo da residência de nº 155, localizada na Rua Viana.

Em diligências ao local, os policiais militares visualizaram o paciente Rafael em frente à residência de nº 155, o qual empreendeu fuga para o interior da aludida casa, motivando a perseguição policial. Tão logo entraram na residência à procura do paciente Rafael, os agentes policiais notaram que havia armas de fogo e objetos produto de furto/roubo no local, quais sejam: 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .38
o
ACP; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre . 38, número de série raspado; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre . 38 Special, 21 (vinte e uma) munições calibre .38 Special, 26 (vinte e seis) munições de calibre. 380 ACP; 08 (oito) aparelhos celulares, 02 (duas) capas de colete, bem como o veículo automotor, marca/modelo TOYOTA COROLLA, placas RBF-8134, que possui restrição de roubo datada de 24 de agosto de 2021 (BU nº 45715668).

O paciente Anderson informou aos policiais que adquiriu o veículo por R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que todos os pacientes possuíam ações penais em curso, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, senão vejamos:

“
(...)

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado DANIEL, sendo registros de Ações Penais no Estado da Bahia, bem como POSSUI (01) Mandado de Prisão em Aberto (Pendente de Cumprimento): Expedido pela 1ª Vara Criminal, Juri e de Execuções Penais da Comarca de Itamaraju-BA ne nº 8000425-69.2021.8.08.05.0120.01.0002-05. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado JHEFFERSON, sendo (01) ação penal (roubo majorado) TRAMITANDO e (01) ação penal (receptação e resistência) TRAMITANDO, bem como já foi submetido à audiência de cust
ó
dia em 03/09/2018 e 26/05/2020. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado RAFAEL, sendo (01) Ação Penal (por tráfico de drogas e condutas afins) TRAMITANDO, GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL e registro no INFOPEN, bem como já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 24/08/2016. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que todos os indiciados possuem registros criminais anteriores, em que foram oportunizadas medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando que as mesmas se revelaram inadequadas e insuficientes para evitar que os indiciados voltassem a delinquir e resguardar à Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
(...)”

Recentemente, em
25.02.2022
, a apontada autoridade coatora reavaliou a necessidade da prisão preventiva, entendendo por sua manutenção.

Observa-se que fora proferida fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
inquéritos e
ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.
(RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)”.

No que concerne à alegação de nulidade por violação de domicílio, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Na hipótese, os policiais militares relataram que receberam informações no sentido de que indivíduos envolvidos na prática de delitos de roubo no Bairro Barcelona, Município da Serra-ES, constantemente eram vistos entrando e saindo da residência de nº 155, localizada na Rua Viana. Diante da suspeita, foram averiguar o local, sendo ressaltada a veracidade da informação obtida com a fuga do paciente Rafael simplesmente ao notar a aproximação policial.

Dessa forma, observa-se que, a princípio, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na ocorrência, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência dessas declarações carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de habeas corpus, não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e o trancamento da ação penal.

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência ocorra dentro dos limites constitucionais. Dessa forma, pelo menos dentro do espectro cognitivo inerente à presente via, entendo que não há flagrante ilegalidade para autorizar a precoce anulação das provas e consequente trancamento da ação penal.

Em casos congêneres, cito julgados desse E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS -PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ORDEM DENEGADA. 1. Quanto a nulidade da apreensão, por violação de domicílio, existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão (porte ilegal de arma de fogo), não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual. 2. O trancamento é medida excepcional que necessita de demonstração inequívoca da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. A materialidade e os indícios da autoria são extraídos dos elementos investigativos e, sendo a denúncia recebida, há, portanto, justa causa para instauração da ação. 3. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210050298, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021). 2. Discute-se o alcance do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição da República, à luz da interpretação conferida pelos tribunais superiores, em especial no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, pelo c. Supremo Tribunal Federal. 3. Está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de denúncias anônimas não justifica, por si só, a realização da entrada forçada em domicílio. Da mesma forma, em geral, não se tem admitido como justificativa para a entrada forçada em domicílio, o simples fato de o suspeito correr para dentro do imóvel. Jurisprudência. 4. Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses nas quais os tribunais têm considerado haver flagrante ilegalidade. Hipótese em que, ao visualizarem o suspeito e um adolescente, estes apresentaram acentuado nervosismo, tendo o ora Paciente dispensado uma sacola ao chão, e só posteriormente empreenderam fuga para o interior da residência, local onde foram encontradas mais drogas, tendo os suspeitos confessado a prática da traficância. 5. Diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na ocorrência, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de habeas corpus, não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e o trancamento da ação penal. 6. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos. 7. Dentro do espectro cognitivo inerente à presente via, não há flagrante ilegalidade suficiente para autorizar a precoce anulação das provas e consequente trancamento da ação penal. Jurisprudência. 8. Habeas Corpus denegado. TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052427, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Assim, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021), não se enquadrando a hipótese dos autos em quaisquer dessas situações.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000176-26.2022.8.08.0000

PACIENTE: JHEFFERSON DE OLIVEIRA REIS, RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, DANIEL LIMA DA SILVA, ANDERSON SOARES DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese na qual fora proferida fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
inquéritos e
ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.
(RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)”.

2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

3. Diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na ocorrência, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência dessas declarações carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de habeas corpus, não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e o trancamento da ação pena

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.